Tribunal: STJ
Processo: 1006560-63.2022.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2171497 - MT (2024/0355722-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: B V S
ADVOGADOS
: FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
VICTÓRIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
RECORRIDO
: L M M DE S A
ADVOGADO
: HEMERSON LEITE DE SOUZA - MT020626
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VENDA DO BEM. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO. AÇÃO
AUTÔNOMA. INDISPENSABILIDADE.
1. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do
valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual
saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas
incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão, devendo o devedor
fiduciante se socorrer da via adequada para tanto, qual seja, a ação
autônoma de exigir contas.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 00eb5359-edae-433c-83dd-55e59da0a7a8

RECURSO ESPECIAL No 2171497 - MT (2024/0355722-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: B V S
ADVOGADOS
: FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
VICTÓRIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
RECORRIDO
: L M M DE S A
ADVOGADO
: HEMERSON LEITE DE SOUZA - MT020626
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VENDA DO BEM. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO. AÇÃO
AUTÔNOMA. INDISPENSABILIDADE.
1. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do
valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual
saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas
incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão, devendo o devedor
fiduciante se socorrer da via adequada para tanto, qual seja, a ação
autônoma de exigir contas.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por B V S.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO BEM JUSTIFICADA - REJEIÇÃO -
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
EXPEDIDA
PARA
O
ENDEREÇO
CONSTANTE NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO
COM A INFORMAÇÃO DE “CLIENTE MUDOU-SE” - OBRIGAÇÃO DO
DEVEDOR FIDUCIÁRIO MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO PERANTE A
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - MORA CONSTITUÍDA - TEMA 1132 DO STJ -
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - MORA COMPROVADA - ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - DECRETO-LEI N. 911/69 - NORMA
ESPECIAL DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA
DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS -
POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO LEI N° 911/69 -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de
julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes
nos autos são suficientes.
Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila
quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua
decisão, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e
Documento eletrônico VDA47719467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:50
Código de Controle do Documento: 463b3af8-5d7d-4eda-b5e8-4abc81cb80bd

jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em
ausência de fundamentação.
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação
fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no
endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do
recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (Tema
1132 do STJ).
Consoante entendimento STJ, quando o AR retoma com a informação de que
o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial
remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido
efetivamente entregue.
É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual
alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por
obrigação a que não estava incumbido.
“A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao
credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço
atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser
encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes
contratantes. Precedentes. (STJ - RECURSO ESPECIAL N° 1862215 - RS
(2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão
Monocrática, prolatada em
).
12/08/2020
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n°.
1622555/MG, alterou a jurisprudência anteriormente firmada, no sentido de
que a Teoria do Adimplemento Substancial é inaplicável em contratos regidos
pelo Decreto-Lei n° 911/69, sob pena de enfraquecimento instituto da
garantia fiduciária.
Não constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no
período de normalidade contratual, não há que se falar em
descaracterização da mora.
Estando satisfatoriamente demonstrado o inadimplemento contratual, pela
falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com
Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do
devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida
que se impõe.
Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do
contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que a prestação de
contas seja formulada nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável,
haja vista que a prestação de constas pela instituição financeira decorre do
próprio texto de lei (art. 2o do decreto-lei n° 911/69), face aos princípios da
celeridade e economia processual, sendo desnecessário o ajuizamento de
ação autônoma para essa finalidade. ” (e-STJ fls. 191/193)
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 277/291)
No recurso especial, o recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, a
violação dos arts. 3o, § 8o, do Decreto-Lei no 911/1969 e 550 do Código de Processo
Civil, argumentando, em síntese, a impossibilidade de se realizar a apuração de saldo
devedor no bojo da ação de busca e apreensão, por se tratar de ato essencial e típico
de procedimento autônomo de prestação de contas.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 348), e o recurso foi
admitido.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
A jurisprudência deste Tribunal Superior adota a orientação de que, no
âmbito da ação de busca e apreensão, deve-se discutir exclusivamente a consolidação
da propriedade do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário.
Assim, o devedor fiduciante deve se socorrer da via adequada para a
prestação de contas pelo credor, ante a venda extrajudicial do bem, qual seja, a ação
autônoma de exigir contas.
Documento eletrônico VDA47719467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:50
Código de Controle do Documento: 463b3af8-5d7d-4eda-b5e8-4abc81cb80bd

Em outras palavras, as questões concernentes à venda extrajudicial do
bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de
eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser
discutidas incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
2. Ação ajuizada em
. Recurso especial concluso ao gabinete em
25/06/2018
. Julgamento: CPC/2015.
04/03/2020
3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a
prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado
fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao
revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal
desiderato.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta
pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial,
salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar
o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e
entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de
contas.
6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do
valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual
saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas,
incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe,
visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do
credor fiduciário.
7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a
venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via
adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido,
com majoração de honorários." (REsp no 1.866.230/SP, relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
22/9/2020
)
28/9/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação
da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o
direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas
pela via adequada da ação de exigir/prestar contas.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp no 2.195.038/MS, relator Ministro MOURA
RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
9/3/2023

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO No
911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VENDA DO BEM
- TRIBUNAL A QUO QUE, DE OFÍCIO, CASSOU A SENTENÇA E
DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE FOSSE
ANALISADO PEDIDO DA DEMANDADA ATINENTE A EVENTUAL SALDO,
CARREANDO Á DEVEDORA FIDUCIÁRIA O ÔNUS DE COMPROVAR A
ALIENAÇÃO E O PREÇO DE VENDA - RECURSO INTERPOSTO SOMENTE
PELA PARTE RÉ.
Documento eletrônico VDA47719467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:50
Código de Controle do Documento: 463b3af8-5d7d-4eda-b5e8-4abc81cb80bd

Hipótese: Controvérsia atinente ao ônus de comprovar a venda do bem e o
preço auferido com a alienação no procedimento da consolidação da
propriedade fiduciária pelo Decreto no 911/69.
1. É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária
decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o
valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de
terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do
quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a
entrada em vigor da Lei no 13.043/2014, que alterou o art. 2° do Decreto-Lei
no 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor
fiduciário de prestar contas.
2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do
valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual
saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser
discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa
tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor
fiduciário. Precedentes.
2.1 Impossibilidade de aplicação do referido entendimento nesse momento
processual, pois não houve recurso manejado pela autora/credora fiduciária
contra o acórdão que, de ofício, cassou a sentença e determinou o retorno
dos autos à origem para que houvesse expressa manifestação acerca do
pleito formulado pela ré.
Incidência do princípio do non reformatio in pejus.
3. Recurso especial parcialmente provido para consignar ser do credor
fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor auferido com a
alienação e eventual saldo remanescente."
(REsp no 1.742.102/MG, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
23/3/2023
4/4/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR
/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO
RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'No bojo da ação de busca e
apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no
patrimônio do credor fiduciário (...). [A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à
prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via
adequada da ação de exigir/prestar contas' (AgInt no AgInt no AREsp
2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
9/3/2023
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para
negar provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp no 2.324.008/MS,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe
4/9/2023
de
)
8/9/2023 .

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de restabelecer a
sentença que julgou improcedente o pedido do recorrido de, na ação de busca e
apreensão, impor ao recorrente o dever de prestar contas sobre a eventual venda do
bem alienado fiduciariamente.
Com o provimento do recurso, não cabe a majoração dos honorários
sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:50
Código de Controle do Documento: 463b3af8-5d7d-4eda-b5e8-4abc81cb80bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.171.497 / MT
Número Registro: 2024/0355722-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065606320228110041
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B V S
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
VICTÓRIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - DF072450
RECORRIDO
: L M M DE S A
ADVOGADO
: HEMERSON LEITE DE SOUZA - MT020626
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:06
Código de Controle do Documento: d42d126f-c373-4a82-8dc8-e50fe5f57b5e

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:06
Código de Controle do Documento: d42d126f-c373-4a82-8dc8-e50fe5f57b5e